Tribunal: TJBA
Processo: 8000275-45.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000275-45.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCIA SANTOS SANTANA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCELO CINTRA ZARIF, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por CHESF contra acórdão que negou provimento à sua apelação e majorou o valor da indenização por danos morais fixada em sentença, em ação de responsabilidade civil decorrente de alagamento em decorrência da operação da Barragem da Pedra.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto:

(i) à indispensabilidade da produção de prova pericial;
(ii) à análise das comunicações supostamente feitas à população sobre a cheia;

(iii) à inaplicabilidade da responsabilidade objetiva por força do art. 37, § 6.º da CF;

(iv) à inexistência de provas de que a parte autora foi efetivamente atingida.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos não apontam efetivamente omissão, obscuridade ou contradição. Todas as questões suscitadas foram enfrentadas pelo acórdão, nos termos do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).

4. A alegada necessidade de prova pericial foi rejeitada com base na suficiência do conjunto documental para o julgamento da causa.

5. As comunicações citadas pela embargante foram consideradas insuficientes para afastar a negligência reconhecida no dever de informação à população.

6. A aplicação da responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6.º, da CF foi corretamente mantida, não sendo demonstradas excludentes que afastassem o nexo de causalidade.

7. A existência do dano e o impacto na residência da autora foram reconhecidos com base em prova documental suficiente.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 371; CF/1988, art. 37, § 6.º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.238.658/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3.ª Turma, j. 28.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000275-45.2023.8.05.0144
, em que figuram como embargantes MARCIA SANTOS SANTANA CRUZ e outros e como apelada COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SÃO FRANCISCO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13